Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO. EXIGÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE DIPLOMA CANCELADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DE CANCELAMENTO POR. DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARÁVEL POR MANDAMUS.
I – Constatado após a nomeação o cancelamento do registro do diploma apresentado pela concursada, não há ilegalidade no ato administrativo que exige o cumprimento da norma editalícia – apresentação de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério - para a efetivação da sua posse, na data agendada.
II – O direito que exsurge da decisão liminar inaudita autera pars que suspendeu os efeitos do ato de cancelamento do registro do diploma apresentado não é amparável por mandado de segurança, pois sua existência definitiva, bem como a possibilidade de seu pleno exercício pelo titular, dependem de confirmação em decisão de mérito transitada em julgado.
III – Apelação desprovida.